Tribunal: TJDFT
Processo: 0722552-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Crédito Exequendo. Aparelhamento. Cheques. Correção monetária e juros de mora. Fórmula. Índice aplicável. Aviamento antes da edição da Lei no 14.905/24. Pretensão de aplicação da taxa SELIC durante todo o período da mora e antes da inovação legal. Matéria defensiva atinada com excesso de execução. Arguição. Ambiente apropriado. Embargos à execução. Preclusão temporal e consumativa. Renovação da arguição. Questão superada passível de arguição em ambiente próprio. Reexame. Impossibilidade. Eficácia preclusiva. Objetivo teleológico do processo. Preservação e prestígio. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitara a impugnação apresentada por uma das executadas, fulcrada em excesso de execução derivado da adoção errônea da fórmula de cálculo do crédito exequendo, de modo a incidir, desde o vencimento do título, apenas a taxa Selic como indexador de juros e de correção monetária, na forma prevista no artigo 406, §1o, do Código Civil, com a nova redação que lhe fora ditada.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pela embargante em ambiente de agravo de instrumento, preservando a higidez da decisão originariamente arrostada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.